Tribunal: STF
Processo: HC 207555
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Vitor Donisete Biffe, advogado, em benefício de Emerson Ferreira de Brito, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Araçatuba/SP, em 9.3.2017, à pena de trinta e dois anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de duplo homicídio qualificado contra as vítimas Egídio Ribeiro e Clarice Miranda Ribeiro. (e-doc. 4)
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.11.2018, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. É a ementa desse julgado:
    “PROCESSO PENAL. Nulidade. Teses variadas. Alegações de cerceamento de defesa, indevida influência sobre o conselho de sentença por manifestação organizada de parentes e amigos e, ainda, parcialidade dos jurados. Inocorrência de qualquer vício que prejudicasse a defesa dos réus ou violasse o devido processo legal. Rejeição. JÚRI. Duplo homicídio qualificado. Conduta de matar os genitores de seu desafeto, por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida anulação do julgamento por ser o veredito manifestamente contrário à prova dos autos. Inadmissibilidade. Opção dos jurados pela tese acusatória, demonstrada por robusto conjunto probatório. Negativa isolada de autoria. Versão infirmada pelo depoimento de testemunha presencial e por relatório com histórico de chamadas telefônicas entre os agentes envolvidos no horário do crime. Localização revelada pelo sinal de telefonia celular. Indicativos de que os réus estavam no local dos fatos e mantiveram comunicação entre si. Depoimentos de policiais militares sobre contatos com familiares do corréu CARLOS que confirmam seu envolvimento. Condenação resultante do poder de escolha do Conselho de Sentença. REPRIMENDA. Elevação da pena-base justificada pela segunda qualificadora e pelos maus antecedentes do corréu CARLOS. Agravante da reincidência. Concurso material. Pretendido reconhecimento da participação de menor importância em favor do corréu EMERSON. Inadmissibilidade. Tese não invocada em plenário. Penas dosadas com critérios. Manutenção. Regime prisional fechado. Desprovimento dos apelos defensivos”. (e-doc. 5) 
    Pelo noticiado na inicial, esse acórdão teria transitado em julgado.
    4. Nesta impetração, alega-se que “o paciente vem sofrendo nítido e inequívoco constrangimento ao ser submetido à aplicação de uma pena relativa a dois crimes, uma vez que, mesmo em caso de condenação, deveria ser submetido apenas à pena de um crime ‘supostamente’ por ele praticado”. (fl. 2, e-doc. 1)
    Afirma o impetrante que “apesar do trânsito em julgado, todas as provas do processo levam à entender que Emerson não tinha sequer liame subjetivo com Laire Antônio Neves Feltrin para prática de dois homicídios. Isto porque o crime foi praticado contra duas pessoas, a[s] qua[is] o réu não tinha conhecimento, não devendo o acusado ser responsabilizado por tal conduta, tendo menor participação (...). Considerando os elementos acusatórios, a pratica criminosa teria como seus autores o Sr. Carlos, (Carlinhos Roxo), considerado mandante, o Sr. Laire, considerado executor dos disparos de arma de fogo, e o paciente considerado como condutor do veículo que teria supostamente levado o executor até o local do crime e evadido de lá dando fuga ao executor. Toda a investigação e apontamentos do órgão acusatório são no sentido que a empreitada criminosa teria como vítima Fábio, que é filho das vitimas alvejadas naquela oportunidade, com isto, não existe elementar que vincule o paciente a mais de um delito, sendo as penas aplicadas em 16 anos e 04 meses para cada um dos crimes em concurso material. Em suma, mesmo tendo o paciente levado o executor até o local do crime para que executasse o alvo Fabio, resta patente que, por se tratar de único alvo, deve o paciente responder por um crime de homicídio e não por duplo homicídio, haja vista que não possuía a ciência previa quanto ao segundo delito, e, para a imputação do segundo homicídio ao paciente a ciência previa se mostra imprescindível”. 
    Esses os requerimentos e os pedidos:
    “Isto posto, reitera o pleito a fim de conhecimento e concessão da ordem do presente MANDAMUS, reconhecendo o constrangimento ilegal pela imputação das reprimendas corporais pelos delitos de duplo homicídio, de modo que Emerson responda SOMENTE POR UM CRIME DE HOMICÍDIO nos termos requeridos, com base no artigo 29º, §1 do Código Penal, afastando-se por completo a pena quanto ao segundo homicídio imputado; 
    Subsidiariamente, que seja concedida de oficio a ORDEM DE HABEAS CORPUS a fim de reconhecer o constrangimento ilegal ao paciente na imputação da pena quanto ao segundo delito, (duplo homicídio)”. (fl. 15, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    6. Ademais, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, nas al. d e i do inc. I do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    (…)
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
    A norma definidora de competências judiciais constitucionais é de direito estrito, delimitando-se elas, de forma exaustiva, na Constituição da República. No caso, se inexistente suposto ato coator emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se tem inaugurada a competência deste Supremo Tribunal para julgamento do habeas corpus, conforme se prevê na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora